Tribunal: TJSP
Processo: 0004917-31.2025.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO DE PENAS - Decreto Presidencial no 11.846/23 – Artigo 2o, inciso XII - Pena privativa de liberdade que foi substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) - Sentença que indeferiu o pedido de indulto em razão do não recolhimento do valor referente à prestação pecuniária até o dia 25 de dezembro de 2023

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO DE PENAS - Decreto Presidencial no 11.846/23 – Artigo 2o, inciso XII - Pena privativa de liberdade que foi substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) - Sentença que indeferiu o pedido de indulto em razão do não recolhimento do valor referente à prestação pecuniária até o dia 25 de dezembro de 2023 – Decisão escorreita – Não cumprimentos dos requisitos - Necessidade do cumprimento da fração mínima de cada uma das penas isoladamente – Precedentes do STJ - Recurso defensivo não provido.